Tribunal: TJDFT
Processo: 0734094-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0734094-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE SILVEIRA DE SOUZA AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alexandre Silveira de Souza contra decisão proferida nos autos da ação revisional de contrato PJE no 0711566-38.2025.8.07.0007, em trâmite perante a 3a Vara Cível de Taguatinga/DF, que indeferiu o pedido de tutela de urgência e a produção de prova pericial contábil. A decisão agravada (ID. 241320995 dos autos de origem), datada de 03/07/2025, reafirmou o indeferimento da tutela provisória pleiteada (ID. 235696029 dos autos de origem) e indeferiu o pedido de realização de perícia contábil, determinando apenas a juntada de documentos para o deslinde do feito. Em 21/07/2025, foram rejeitados os embargos de declaração opostos pelo agravante (ID. 243477640 dos autos de origem), mantendo-se o posicionamento acerca da desnecessidade da produção de prova técnica para o julgamento da lide, mas apenas a juntada da cédula de crédito integral, com as condições gerais completas. O agravante sustenta que a decisão cerceia seu direito de defesa, ao impedir a produção de prova técnica essencial à demonstração das alegações de abusividade contratual. Alega, ainda, que a omissão quanto à tutela provisória o expõe a cobranças indevidas, negativação e protestos, com risco de prejuízos irreparáveis. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para suspender os efeitos das decisões agravadas, impedir o prosseguimento da instrução sem a realização da perícia contábil e determinar a suspensão das cobranças, negativações e protestos até o julgamento final do agravo. O feito foi redistribuído à relatoria da Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena, da 5a Turma Cível, por prevenção (ID. 75193155). O agravante é beneficiário da gratuidade de justiça (ID. 235696029 dos autos de origem). É o relato do necessário. A admissibilidade do recurso envolve o exame dos pressupostos recursais. Para exame do pressuposto de admissibilidade recursal relativo ao cabimento, é necessário avaliar se o pronunciamento judicial é recorrível e se o recurso interposto é o indicado pela legislação processual para impugnar aquele ato específico. Nos termos do art. 1.015, incisos I e XI, do CPC, é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias e redistribuição do ônus da prova. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema 988/STJ, admite a interposição do agravo em hipóteses não previstas no rol do art. 1.015, quando houver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria apenas em sede de apelação. Conforme relatado, a decisão agravada (ID. 241320995 dos autos de origem), datada de 03/07/2025, reafirmou o indeferimento da tutela provisória pleiteada (ID. 235696029 dos autos de origem), contra a qual o requerente interpôs o respectivo Agravo de Instrumento (PJE 0718908-24.2025.8.07.0000, recebido sem efeito suspensivo por esta relatoria) e, ainda, se verifica que restaram ambas as partes intimadas para procederem à juntada da cédula de crédito integral, com as condições gerais completas (ID. 243477640 dos autos de origem). Nesse sentido, a decisão saneadora ora agravada não se trata nem de indeferimento do pedido de antecipação de tutela, o qual já havia sido indeferido em decisão anterior, e nem de redistribuição do ônus da prova, nos termos do art. 1.015, XI do CPC, mas de indeferimento de produção de prova pericial por considerar desnecessária para o julgamento do feito. Da mesma forma, ao presente caso não se aplica o Tema 988/STJ, por não apresentar hipótese de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria apenas em sede de apelação. Nota-se que a matéria tratada no agravo não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC, que assim dispõe: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O dispositivo legal restringe o cabimento do recurso de agravo de instrumento em atendimento ao princípio da celeridade processual e facilita a entrega da prestação jurisdicional. Neste contexto, verifica-se dos autos que o recurso interposto pela parte agravante contra pronunciamento judicial que indeferiu a realização de prova por ela requerida não se enquadra entre as hipóteses de cabimento previstas na legislação processual (art. 1.015 do CPC). O inciso III do art. 932 do CPC e o art. 87, III, do RITJDFT estabelecem que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Acerca do não cabimento de agravo de instrumento em face da decisão de indeferimento de produção de provas, se colacionam precedentes deste e. TJDFT: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA. 1. A regra geral vigente é a irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias na fase de conhecimento. Conquanto o rol do art. 1.015, do CPC seja de taxatividade mitigada, incumbe à parte demonstrar a urgência imediata que justifica o recurso. 2. A decisão que indefere a produção de prova pericial não é agravável por instrumento sob o fundamento de eventual influência na convicção do magistrado quando da prolação da sentença. Reversibilidade da decisão pela via própria da apelação ou das contrarrazões, caso venha a ser suscitada. 3. No caso de agravo interno julgado manifestamente improcedente por decisão unânime, cabível a aplicação de multa, conforme art. 1.021, §4o, do CPC. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1713559, 07413100720228070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 22/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. TAXATIVIDADE DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇAO. INAPLICABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência tem flexibilizado o alcance do art. 1.015 do CPC em hipóteses de potencial dano irreversível ou de medida urgente, sendo imprescindível a demonstração, principalmente quando o direito pleiteado puder ser analisado, sem prejuízo, pelo meio processual adequado. 2. A Decisão que considera desnecessária à apreciação da demanda a produção de prova oral e revoga decisão pretérita que deferia a realização de audiência de instrução e julgamento não é agravável, e, sem que se verifique urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, confirma-se o não conhecimento do Agravo de Instrumento. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (Acórdão 1688179, 07369494420228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 27/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL. ROL DO ART. 1015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. INADMISSIBILIDADE. URGÊNCIA INEXISTENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Hipótese de impugnação à decisão que não conheceu o agravo de instrumento interposto pela agravante sob os fundamentos de irrecorribilidade do ato impugnado, bem como da inexistência de urgência 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese (tema repetitivo no 988): "o rol do art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 2.1. No caso, a questão impugnada pela recorrente envolve discussão a respeito da realização de nova prova pericial consistente em exame de compatibilidade genética, cuja urgência seria justificada pela agravante em razão da eventual formação de coisa julgada material sobre o estado de filiação quanto ao agravado. 2.2. Ocorre que a situação jurídica revelada nos autos não se enquadra nas hipóteses de admissibilidade do aludido recurso, pois a controvérsia existente não apresenta situação de urgência. 2.3. Quanto ao mais, a decisão recorrida é insuscetível de preclusão (art. 1009, § 1o, do CPC), de modo a possibilitar à recorrente suscitar sua apreciação em preliminar nas razões de apelação ou em contrarrazões. 3. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1647265, 07236604420228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no PJe: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Além disso, é necessário salientar que o STJ, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência. Ressalta-se que a urgência, em tais casos, consiste em requisito objetivo, assim considerada aquela decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, sem olvidar o caráter excepcional da admissibilidade do agravo de instrumento nesses casos. Não se confunde com perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que são pressupostos da tutela provisória de urgência. Portanto, a tese jurídica firmada pelo STJ somente é aplicável às situações que não podem aguardar discussão futura em eventual apelação, a fim de evitar inutilidade ou inefetividade da prestação jurisdicional, condições que não estão presentes no caso em tela. Na hipótese, não se observa a iminência de dano irreparável à adequada prestação jurisdicional que imponha a análise da questão debatida na peça recursal neste momento, o que afasta, portanto, a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol estabelecido no art. 1.015 do CPC. Importante destacar que tal matéria não se submete à preclusão, podendo ser arguida em momento posterior, no caso de eventual interposição de recurso de apelação contra a sentença que julga o mérito da ação de conhecimento, consoante previsto no art. 1.009, § 1o, do CPC. Desse modo, considerando a ausência de previsão da matéria objeto de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC, assim como a inexistência de indicativos de situação de dano ou prejuízo irreparável pela sua não apreciação nesse momento, conclui-se que o presente recurso de agravo de instrumento não preenche o pressuposto do cabimento, motivo pelo qual não deve ser admitido na espécie. Ante o exposto, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, e ao art. 87, III, do RITJDFT, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. P. I. Brasília, 29 de agosto de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital